Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-59.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001277-59.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA PAMELA ZECCHI - CPF: 058.312.791-62 (RECORRENTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), MARGARIDA BEITUM (RECORRIDO), MARGARIDA BEITUM - CPF: 299.516.311-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. COBRANÇA VEXATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
suposta

cobrança
de
dívida

realizada
de forma
vexatória

em

estabelecimento

comercial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se o conjunto
probatório
,
formado

por

filmagens

sem

áudio
e
boletim
de
ocorrência
, é
suficiente
para
comprovar
a
prática
de
ato

ilícito
(
cobrança

vexatória
com
ofensas

verbais
) e,
consequentemente
,
ensejar
a
condenação

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
relação

jurídica
entre as partes é de
natureza
civil, e
não
de
consumo
,
por
se
tratar
de
negociação

pontual
de
bem

usado
entre
particulares
,
afastando

a

incidência
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

4. As
filmagens
das
câmeras
de
segurança
,
por

serem

desprovidas
de
áudio
,
não

comprovam
as
ofensas

verbais
. O
boletim
de
ocorrência
,
por
ser
documento
unilateral,
não

possui

força

probatória

suficiente
para,
isoladamente
,
fundamentar

uma

condenação
,
mormente

diante
de
versões

conflitantes
dos
fatos
.

5.
Incumbe
à
parte

autora
o
ônus
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC. A
fragilidade
do conjunto
probatório
impede o
reconhecimento
do
ato

ilícito
e,
por

conseguinte
, do
dever
de
indenizar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
filmagem
de
câmera
de
segurança

sem

áudio
e o
boletim
de
ocorrência
,
por

sua

natureza
unilateral,
são

insuficientes
,
por

si

sós
, para
comprovar

a

ocorrência
de
ofensas

verbais

em

cobrança
de
dívida
,
especialmente

quando

há

versões

conflitantes
e
ausência
de outros
elementos

probatórios
. 2. A
condenação

por

danos

morais

decorrentes
de
cobrança

vexatória

exige

prova
robusta do
ato

ilícito
,
cujo

ônus

recai

sobre
a
parte

autora
(art. 373, I, CPC),
não

sendo

possível

presumi
-lo com base
em
conjunto
probatório

frágil
e
inconclusivo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Defesa
do
Consumidor
, art. 3o; Código de
Processo
Civil,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, e 373, I; Lei
no
9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001277-59.2025.8.11.0007

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ANDRESSA PAMELA ZECCHI

Recorrido
:
MARGARIDA BEITUM

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDRESSA PAMELA ZECCHI
ajuizou

reclamação

em
face de MARGARIDA BEITUM.
Noticiou

que
: a)
adquiriu

uma

geladeira
da
parte

reclamada
no valor de R$ 1.400,00, tendo
pago
R$ 600,00 via PIX, com
acordo
para
pagar
o restante
posteriormente
; b)
perdeu
o
contato
da
parte

reclamada

ao
trocar de
celular
; c)
em
25/1/2025,
foi

abordada
pela
parte

reclamada
no mercado Floresta,
que
a
acusou
de ser "
cega
,
ladra
,
vagabunda
"
em
alto e
bom
tom; d) a
parte

reclamada
a
seguiu

pelo

supermercado
com
uma

vassoura
,
proferindo

ofensas
e
ameaçando

quebrar
a
vassoura

em

sua

cabeça
; e) a
situação

foi

registrada

pelas

câmeras
de
segurança
do
estabelecimento
; f) a
parte

reclamada

continuou
a
perseguição

até

sua

residência
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamante

não

logrou

êxito

em

demonstrar

satisfatoriamente
a
ocorrência
das
alegadas

ofensas
e
cobranças

vexatórias
; b) o
vídeo
das
câmeras
de
segurança
,
embora

comprove
o
encontro
entre as partes, é
desprovido
de
áudio
,
elemento

essencial
para
comprovar
as
supostas

ofensas

verbais
; c) o
boletim
de
ocorrência

constitui

documento
unilateral e
meramente

informativo
,
sem

força

probante
plena; d)
não

houve

comprovação
de
lesão
à
imagem
,
honra
,
intimidade

ou

vida

privada
da
parte

reclamante
. Ao
final,

proferiu

sentença
de
improcedência
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
sentença

incorreu

em

error
in
judicando

ao

realizar

análise

probatória

excessivamente

restritiva
; b) o
vídeo
,
ainda

que

sem

áudio
,
constitui
forte
indício
da
ocorrência
do
ato

ilícito
,
demonstrando

perseguição

ostensiva
,
gesticulação

agressiva
e
porte
de
vassoura
de forma
intimidatória
; c) o
boletim
de
ocorrência
,
quando

alinhado

às
imagens,
ganha

relevância

probatória
; d) a
conduta
da
parte

reclamada

configura

abuso
de
direito
e
cobranças

vexatórias
,
nos

termos
do art. 42 do CDC; e) o
dano
moral é
in
re

ipsa
,
prescindindo
de
comprovação
; f) a
sentença

lhe

impôs
um
ônus

probatório

diabólico
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente
o
pedido

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conduta

ofensiva
à
honra
.

Ofensa
à
honra
é
uma

conduta

ilícita

que
viola o
direito

subjetivo
de
uma

pessoa
de
preservar

sua

dignidade
e
reputação

perante
a
sociedade
e
consigo

mesma
.

Toda
agressão
moral
que

pode

comprometer

a

imagem
, o
bom

nome
e o
respeito
de
que

alguém

desfruta

ou

espera

desfrutar
,
estando

assim

diretamente

relacionada
à
dignidade
da
pessoa
humana.

A
honra

compreende

dois

aspectos

distintos
, mas
interligados
: a
honra

subjetiva
,
que
se
refere
à
percepção

que

o

próprio

indivíduo

tem
de
si
, à
sua

autoestima
e
ao

seu
valor
pessoal
; e a
honra

objetiva
,
que

concerne
à
maneira

como

uma

pessoa
é vista
socialmente
e
como
é
avaliada

por

terceiros

em

relação

ao

seu

caráter
,
reputação
,
valores
e
conduta
.

Primeiramente
,
cumpre
registrar
que
a
relação

jurídica
entre as partes
não
é de
consumo
, mas de
natureza
civil, pois se
trata
de
uma

negociação

pontual
de um
bem

usado
entre
particulares
,
não se enquadrando a recorrida no conceito de fornecedora
,
nos

termos
do
artigo
3o do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Ademais
, a
parte

reclamante

sustentou

que
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

foi

comprovada

pelos

vídeos

juntados

aos
autos (ID/PJe2 326520493 e ID/PJe2 326520492).

Contudo
,
a

análise
das imagens,
desprovidas
de
áudio
,
não

permite

concluir
, com a
segurança

necessária
,
a

ocorrência
das
ofensas

verbais

narradas

na

petição

inicial
.
Embora

os

vídeos

demonstrem

uma
conversa entre as partes no interior do
estabelecimento

comercial
, o
seu

conteúdo

permanece

desconhecido
,
sendo

impossível

afirmar

que
a
parte

reclamada

proferiu

os

xingamentos

alegados
.

Outrossim
, o
boletim
de
ocorrência
(ID/PJe2 326520489)
constitui

documento
unilateral,
produzido
com base
na

declaração
da
própria

reclamante
, e,
por

si

só
,
não

possui

força

probatória
para
sustentar

uma

condenação
,
especialmente

quando

não

corroborado

por
outros
elementos
de
prova
.

Em
sua

contestação
, a
parte

reclamada

apresentou

versão

antagônica
dos
fatos
,
afirmando

que

foi

ela
quem
sofreu

ofensas

por

parte
da
reclamante
. Diante de
narrativas

conflitantes
e da
ausência
de
prova
cabal do
ato

ilícito
,
a

improcedência
do
pedido
é
medida

que
se
impõe
, pois
incumbia
à
parte

reclamante
o
ônus
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil.

Portanto
,
diante
da
fragilidade
do conjunto
probatório
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID/PJe2 326522380),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025